Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, VANESSA FARIAS PAULINO ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com vistas a obter a apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Sobreveio Sentença, ID 29009585, na qual o MM magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais. Apela a parte autora objetivando a reforma da r. sentença. Em suma, alega que os juros cobrados pelo Apelado são extremamente abusivos, devendo ser aplicada a taxa média do mercado, divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil. Afirma que os juros remuneratórios contratados foram de 10,70%. Já a taxa média divulgada pelo Bacen é de 1,02% (considerando a taxa dos 05 maiores bancos). Sustenta que a cobrança de comissão de permanência só é possível quando expressamente prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos da mora, e limitada à taxa do contrato. Aduz haver cobrança de comissão de permanência de modo oculto no contrato objeto dos autos. Argumenta que, embora permitida a cobrança de juros capitalizados, a taxa de juros anuais deveria ser de 262,1416% e não 268,85% a.a. que estão sendo cobrados. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses e, ao final, requer o provimento do recurso. Ausente preparo, pois concedida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, ID 29009596. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pela Autora, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, após a interposição do recurso. Registra-se que, por meio da petição de ID 30184184 - Pág. 1, os advogados da Autora, ora Apelante, informaram a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado para atuação nos presentes autos, requerendo que fosse determinada a intimação da parte para que constituísse novo procurador. Nos termos do artigo 112 do CPC/2015 e do artigo 5o, §3o, do Estatuto da OAB, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, contudo, provando que comunicou a renúncia ao mandante. A comunicação da renúncia à parte trata-se, pois, de encargo do Advogado, podendo a ausência de comunicação constituir infração disciplinar, segundo o disposto inciso XI do artigo 34 do Estatuto da OAB. Confiram-se os dispositivos mencionados: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 34. Constitui infração disciplinar: (...) XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia; No caso, os advogados comunicaram a renúncia à Apelante via carta registrada enviada ao endereço constante dos autos, com aviso de recebimento datado de 11/10/2021, págs. 1/2 do ID 30184185. Sendo assim, foi exarado despacho por esta Relatoria para que a parte fosse intimada pessoalmente, a fim de regularizar a representação processual, ID 30242353. Contudo, embora tenha a parte sido intimada pessoalmente, conforme certidão exarada por Oficial de Justiça no ID 31018095, a Recorrente não sanou o vício, de forma a incidir o disposto no art. 76, §2o, I, do novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, por não ter sido o vício sanado no prazo determinado, sobrevém o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC, em virtude da carência de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Com estas considerações e com base no art. 1.011, inciso I, do CPC, não conheço da apelação, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do aludido diploma processual. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator